Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Criança que se cortou ao colidir contra parede motoneta infantil locada por sua avó em "shopping center". Responsabilidade objetiva do fornecedor afastada pela culpa exclusiva da própria vítima associada à negligência do parente que a acompanhava. Ação improcedente. Recurso improvido.